Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0002979-24.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, FRANCISCO RONI DA ROSA, JADILSA OLIVEIRA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Foi deferido à advogada do primeiro apelante fazer sustentação oral por videoconferência, para que, no mesmo dia, pudesse atuar na defesa de outro cliente, em audiência de instrução de julgamento designada para o dia 11.5.2023 às 16 horas (ID 46305380). Os advogados do segundo e terceiro apelantes também pedem que seja deferida sustentação oral por videoconferência (IDs 46310941 e 46353202). Excepcionalmente, defiro os pedidos para que façam a sustentação oral por videoconferência. À Secretaria: anote-se os dados informados para envio do link da sessão (IDs. 46310941, 463333947 e 46353202). Intime-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES